Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-11.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705828-11.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: A.R.CARDOSO COMUNICACAO APELADO: GRAFICA E EDITORA POSITIVA LTDA DESPACHO Intime-se Gráfica e Editora Positiva Ltda. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por A.R. Cardoso Comunicação no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 41270700) Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator